Tribunal: TJSP
Processo: 2180808-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2180808-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente SAMUEL DOS
SANTOS RAMOS e Impetrante EDMAR VOLTOLINI, é impetrado MMJD DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 7a RAJ - SANTOS/DEECRIM UR7.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180808-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.873
HC No 2180808-68.2020.8.26.0000 Santos
IMPETRANTE: EDMAR VOLTOLINI
PACIENTE: SAMUEL DOS SANTOS RAMOS
HABEAS CORPUS
Progressão ao regime
aberto Deferido o pleito na origem Ordem
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Edmar Voltolini em favor de SAMUEL DOS
SANTOS RAMOS, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Santos, fundado em mantê-lo segregado.
Alega o impetrante, em síntese, que o paciente já
preencheu os requisitos necessários para a progressão ao regime aberto, não
tendo sido apreciado até o momento o pedido protocolado na origem.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que o paciente seja progredido ao regime aberto.
A liminar foi indeferida (fls. 24). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 27/28), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela prejudicialidade da ordem (fls.
31/32). Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2180808-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se à fls.
502/503 que foi deferida ao paciente a progressão ao regime aberto.
De tal modo, o writ perdeu o objeto.
Posto isto, julga-se prejudicada a presente ordem
de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator